Tribunal: STF
Processo: HC 269419
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de  habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Chayene Afonso de Melo, apontando como ato coator acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.028.685/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.
Consta dos autos que a paciente foi pronunciada como incursa nos artigos 121, § 2º, incisos III e IV, e 148, caput, ambos do Código Penal, no artigo 1º, inciso I, alínea ‘a’, da Lei nº 9.455/1997, e no artigo 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2012.
Nesta impetração, a defesa sustenta a existência de manifesto constrangimento ilegal, em virtude da insuficiência probatória para a decisão de pronúncia, consubstanciada unicamente em testemunhos indiretos.
Requer, ao final: 

“I - Seja concedida a medida liminar para o fim de suspender a decisão que determinou o prosseguimento dos autos e apresentação de testemunhas para deporem em plenário, até final julgamento do presente remédio Constitucional.
II - No mérito, após a juntada das informações, a serem requisitadas se necessário, e, acostado o Zeloso Parecer do Ministério Público Federal, seja concedida a ordem impetrada, mesmo que de ofício, para o fim de reconhecer a violação ao artigo 155, 156, 413 e 414 do Código de Processo Penal, com a consequente impronúncia e absolvição sumária da paciente quanto ao delito contido no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo, uma vez que uma vez que a pronúncia da paciente está amparada apenas em elementos colhidos em sede de inquérito policial e em testemunhos de ouvi dizer.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do arresto questionado:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E SIMULTÂNEA IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o processamento conjunto de recursos e habeas corpus apresentados contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Precedentes.
2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois consta fundamentação na decisão do agravo em recurso especial de que a orientação do Tribunal de origem encontra amparo na jurisprudência do STJ.
3. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 7)

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Nesse aspecto, a Segunda Turma desta Suprema Corte tem reafirmado o posicionamento pela inadmissibilidade do habeas corpus na hipótese dos autos.
Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO. WRIT SUBSTITUTIVO DO RECURSO ADEQUADO OU DE REVISAO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO INQUINADO COATOR. FRAGMENTAÇÃO. HABEAS CORPUS DIVERSOS. INVIABILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
(...)
2. Também pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte de que, mesmo no âmbito do habeas corpus, imperiosa a observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado, sobretudo, como ocorre na situação posta nos autos, em que a via recursal adequada para a espécie já havia sido devidamente instaurada e ainda estava sub judice. Precedentes. 
(...)
8. Agravo regimental não provido.” (RHC 236.148-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 18/12/2024)

Com efeito, ainda que superado esse óbice, tendo as instâncias ordinárias concluído pela existência de indícios suficientes de autoria no caso concreto, aptos a submeter a paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri, ressalta-se que, para se alcançar conclusão diversa, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:

 “Direito processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Pronúncia em crime doloso contra a vida. Materialidade e indícios suficientes de autoria. Ausência de ilegalidade. Impossibilidade de reexame de provas. Provimento negado. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto em favor de réu pronunciado por homicídio qualificado. A defesa sustentava ausência de indícios suficientes de autoria e alegava que a decisão de pronúncia estaria baseada exclusivamente em depoimentos indiretos e elementos colhidos na fase inquisitorial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se há ilegalidade na decisão de pronúncia do recorrente por suposto apoio exclusivo em testemunhos indiretos e elementos oriundos do inquérito, sem a presença de indícios suficientes de autoria que justifiquem sua submissão ao Tribunal do Júri. III. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, conforme art. 413 do Código de Processo Penal, não se exigindo certeza quanto à autoria delitiva. 4. O juízo de admissibilidade realizado na fase do judicium accusationis é preliminar, destinando-se a verificar a viabilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado das provas e a formação da convicção definitiva. 5. No caso concreto, a decisão de pronúncia foi devidamente fundamentada, com base em provas testemunhais colhidas em juízo, aliadas a outros elementos como o laudo cadavérico, depoimentos policiais e prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo três dias após o homicídio. 6. Não procede a alegação de que a pronúncia se baseou apenas em "provas de ouvir dizer", sendo que os relatos de familiares da vítima foram colhidos sob contraditório judicial e corroborados por outros elementos de convicção. 7. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que não cabe habeas corpus para reexame de fatos e provas, sendo incabível substituir o recurso próprio por esta via quando não evidenciada flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal. 8. Para afastar a conclusão das instâncias ordinárias sobre a suficiência dos indícios de autoria, seria necessário reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. 9. A decisão agravada está em harmonia com precedentes firmados pelas duas Turmas do Supremo Tribunal Federal, que reconhecem a higidez da pronúncia quando presentes os requisitos legais mínimos e quando a matéria envolve soberania dos veredictos do Júri. IV. Dispositivo 10. Recurso ao qual se nega provimento. (...)” (RHC 253823 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 29-08-2025  PUBLIC 01-09-2025, grifos nossos)

 “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Júri. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV). Absolvição. Apelação do Ministério Público, sob o fundamento de que a sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos. Recurso provido para se determinar a submissão do réu a novo julgamento. Violação da soberania dos veredictos quanto ao não reconhecimento da autoria. Reexame do contexto fático-probatório. Inviabilidade. Agravo não provido. 1. Segundo se dessume dos autos, o Tribunal de Justiça assentou a incompatibilidade da absolvição com as circunstâncias do caso concreto. Divergir desse entendimento requer necessariamente o reexame de fatos e provas, o qual é inviável por meio de habeas corpus. 2. ‘A soberania dos veredictos não é um princípio intangível que não admita relativização. A decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente divorciada do contexto probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo juízo recursal, nos termos do art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal’ (RHC nº 118.197/ES, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/4/14). 3. Agravo regimental não provido.” (HC 213521 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 20/06/2022; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento.” (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023).

Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar. 
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente